Tribunal: STF
Processo: Rcl 40840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 5.874. INDULTO NATALINO. ANÁLISE DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
1. Na presente reclamação, alega-se violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.874.
2. Os requisitos subjetivos para concessão do indulto natalino não foram objeto do paradigma dito violado. Dessa forma, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação.
3. Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Carlos Eduardo Virtuoso, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida em agravo em execução 0010683-12.2019.8.26.0041, em trâmite na DEECRIM 1ª RAJ/SP, alegando ofensa ao que foi decidido por esta Corte na ADI 5.874.
    2.  O autor alega que o juízo da execução indeferiu seu pedido de indulto com base em razões genéricas.
    3.  Requer o deferimento de liminar para, após os trâmites legais pertinentes, julgar procedente a presente Reclamação, reconhecendo a ofensa à garantia do v. acórdão prolatado na ADI 5874/DF, cassar a r. decisão exorbitante de seu julgado, determinando o seu imediato cumprimento, de modo que, com fundamento no artigo 107, II, do Código Penal, seja decretada a extinção da sua punibilidade, mediante a aplicação do indulto de Natal concedido pelo Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017, do Exmo. Sr. Presidente da República, dado preencher todos os requisitos legais para tanto.
    4. O órgão reclamado prestou informações (doc. 9)
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE INDULTO – DECRETO Nº 9.246/17. AFASTAMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.874/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO EM EXECUÇÃO, PENDENTE DE APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    6. É o relatório. Decido.
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    8. A ADI 5.874 analisou suposta inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto Federal 9.246/17, fundamentada na alegação de que o indulto natalino usurparia função legislativa e esvaziaria a função judicial, o que configuraria violação à separação dos poderes. Na oportunidade, fiquei vencido no Plenário, que assentou a constitucionalidade da norma, em acórdão assim ementado, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.
    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional,  a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.
    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    9. O ato reclamado, por sua vez, negou o pedido por entender que o autor não preencheu os requisitos necessários para a benesse. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 4):
    “Em cumprimento ao v. acórdão, passo a reanalisar o pedido de indulto com fundamento no Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017.
    Anoto o cumprimento das determinações para elaboração de novo cálculo de liquidação das penas e apresentação de novo boletim informativo. 
    O Ministério Público reiterou o descabimento do benefício pretendido. 
    A defesa, por seu turno, reiterou a postulação inicial. 
    É o relatório. 
    O pedido deve ser indeferido.
    Trata -se de sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, dentre outros. 
    Em que pese a demonstração do cumprimento do lapso temporal exigido até o Natal de 2017, bem assim a inexistência de faltas disciplinares nos doze meses anteriores à publicação do referido Decreto Presidencial, a questão subjetiva deve ser analisada com maior critério.
    Se é certo, por um lado, que a fixação dos requisitos do indulto pleno ou parcial constitui ato discricionário do Poder Executivo, de outro, é igualmente certo, como o é em relação a todos os atos dos Poderes da República, que o ato de clemência há de estar adstrito à própria Constituição Federal.
    Essa adstrição, evidentemente, deve ser aquilata pelo Poder Judiciário.
    Num primeiro ponto, urge rememorar que nossa Suprema Corte há muito proclamou que ‘a regra é o cumprimento da pena imposta, consubstanciando exceção a liberdade antes do termo final’ (DJU DE 18-9-1992, P. 15.409)
    Indulto de pena é favor que importa extinção da pena aplicada, de modo que sua implementação exige cautela e austeridade não somente na aferição, pelo Poder Judiciário, do preenchimento dos requisitos legais, mas também, e sumamente, em responsável e constitucional contemplação pelo Chefe da República.
    Pois bem, o Decreto Presidencial de indulto esbarra em inconstitucionalidade ao conceder, indiscriminadamente, indulto integral ou parcial para condenados comuns e em favor daqueles que se dedicam a atividade criminosa, como é o caso do executado.
    Ora, é dos autos que o executado foi identificado como chefe de organização criminosa , tendo sido encontrado em seu notebook um arquivo, denominado relatório mensal, com valores totais arrecadados mês a mês, pelos pontos de “jogo do bicho”, entre outubro de 2011 e maio de 2013, os quais somaram impressionantes R$ 81.740.164,07 (OITENTA E UM MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS). 
    Não é possível, constitucionalmente, tratar igualmente os desiguais.
    Não é possível, no caso do postulante, tratá-lo como um preso comum.
    Não é possível, por Decreto executivo, o desfazimento genérico, sistemático e irracional de atos jurisdicionais alcançados pela coisa julgada.
    Como vem sendo proclamado por nossas Cortes, a competência prevista no artigo 84, XII, da Constituição Federal não é ilimitada, pois encontra delimitação no corpo da própria Constituição, e compete ao Poder Judiciário reconhecer a inconstitucionalidade das situações desproporcionais e desarrazoadas, exatamente como ocorre no caso do executado, a quem falece méritos mínimos para o amplo benefício que antecipa o vencimento de sua pena.
    Com efeito, nossa Lei Máxima veda medidas desproporcionais e desarrazoadas, e aqui deve ser incluída a opção de oferecimento de perdão da pena para chefes de organizações criminosas.
    Veja-se, como exemplo, a indescritível hipótese também contemplada pelo Decreto que determina a concessão de indulto ou comutação para aquele que fugiu depois do prazo ânuo fixado (após 25 de dezembro). Ora, como é possível indultar foragido?
    Certamente, nosso país é o único lugar do mundo civilizado a possibilitar, por Decreto, tamanha liberalidade, verdadeiro desvirtuamento do garantismo penal, tão deturpado nestas plagas.
    Em suma, qualquer benefício outorgado por Decreto Presidencial tem que estar em razão e proporção constitucionais, reconhecidos como princípios constitucionais repetidamente por nosso Tribunais. Iterativa a jurisprudência nesse sentido.
    Esses dois importantíssimos princípios sustentam, a nosso ver, a moderação e o equilíbrio que devem reger a aplicação da norma constitucional. Norma constitucional essa que impõe o combate às organizações paramilitares (art. 5, VXII e art. 17, §4º) e que repudia o terrorismo (art. 4º, VIII e art. 5º, XLIII).
    Indubitável, ainda, que o Decreto Presidencial em questão não poderia tratar integrantes de organizações criminosas de modo idêntico a presos comuns (violação ao princípio da igualdade) e conceder-lhes indistintamente o perdão, total ou parcial de suas penas, mesmo sabendo que eles integram facções criminosas que aterrorizam e fazem o Estado sem próprio refém!
    Ademais, em razão do princípio hermenêutico vigente no nosso sistema jurídico, “onde há a mesma razão, deve existir o mesmo direito”. Isto é, se nossa Constituição proíbe o indulto ao condenado a pena privativa de liberdade pela prática de crime hediondo ou equiparado, como também exige proporção e razão para todos os atos republicanos, não há razão jurídica para dispensar a aplicação desses dois últimos princípios constitucionais (razoabilidade e proporcionalidade) e permitir indultos sem distinção, sem proporção, sem razão, SEM RESPONSABILIDADE E SEM CONSIDERAÇÃO COM O POVO. É dizer, não há razão jurídica para tal discrímen.
    Tanto isso é verdade que Medidas Provisórias, enquanto atos de competência privativa da Presidência da República, também já foram declaradas inconstitucionais por ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim também ocorrer com Decretos Presidenciais que concedem indulto ou comutação para integrantes de crime organizado, leia-se, facção criminosa, mesmo porque, além de tudo o que já foi dito acima, a Constituição, repisa-se, é clara ao combater as organizações paramilitares e repudiar o terrorismo.
    O ato presidencial extrapola, ademais, na medida em que impossibilita ao juiz individualizar a pena em casos excepcionalíssimos, exatamente como ocorre na presente hipótese.
    Bem por isso, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem entendido que a aferição do requisito subjetivo deve ser feita com a interpretação conjunta entre a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao Decreto e o mérito exigido pelo § 2º c . c . o caput do art. 112 da Lei 7.210/84 .
    (…)
    Na esteira de tais considerações, a situação excepcional aqui verificada determina o indeferimento da pretensão por falta de requisito objetivo e com base nos princípios constitucionais pro societate e da vedação à proteção insuficiente, bem como princípio da individualização da pena contemplado pelo Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Aludida individualização, que já foi operada pelo legislador no momento da cominação do preceito secundário dos tipos penais e, posteriormente, também na aplicação da pena no fina do processo de conhecimento, também deverá ocorrer agora, em seu último estágio, no Juízo da Execução.
    (…).”
    10. Nota-se, portanto, que o Juízo da Execução da Pena indeferiu o pedido de indulto com base no exame dos requisitos subjetivos previstos no decreto presidencial para a concessão da benesse do indulto natalino. Tais requisitos não foram objeto no julgamento da ADI 5.874. Ademais, esta Corte não tem competência para analisar o cumprimento dos requisitos necessários para quaisquer benesse em relação à execução penal, não podendo, especialmente na via estreita da reclamação, substituir o juízo competente da Vara de Execuções na análise desse feito. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. O reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator